Tribunal: TJSP
Processo: 2286848-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Acolhimento, com a consequente inclusão da empresa agravante no polo passivo – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Exequente que logrou comprovar clara confusão patrimonial, a autorizar a relativização da autonomia patrimonial dos executados – Inúmeras manobras de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Acolhimento, com a consequente inclusão da empresa agravante no polo passivo – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Exequente que logrou comprovar clara confusão patrimonial, a autorizar a relativização da autonomia patrimonial dos executados – Inúmeras manobras de transferência de bens do sócio majoritário à pessoa jurídica desde a obtenção do crédito exequendo – Nítido intuito fraudulento – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, "caput" e §2o, do Código Civil – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.